Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-12.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801552-12.2021.8.14.0051

APELANTE: ROSANGELA SCHOMMER

APELADO: MARIA ELKE FIGUEIREDO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0801552-12.2021.8.14.0051

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

Apelante: Rosangela Schommer
Advogado: Georgianne Castro Feitosa – OAB/PA nº 27.148

Apelada: Maria Elke Figueiredo Monteiro
Advogados: Wilmar Gomes Freire Filho – OAB/PA nº 15.715
Sonia Valéria Pinheiro Guimarães – OAB/PA nº 12.984

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANTIDOS. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em que a apelada sofreu graves lesões e hospitalização.

II - Apelante sustenta culpa concorrente, porém não apresentou prova capaz de afastar a responsabilidade exclusiva apontada no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, em razão de avanço de preferencial.

III - Fixação de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), considerada proporcional e adequada à gravidade das lesões e ao sofrimento da apelada.

IV - Pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 842,96 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) devidamente apreciado, após compensação dos valores já pagos pela apelante.

V - Recurso conhecido, mas não provido. Manutenção integral da sentença.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0801552-12.2021.8.14.0051

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

Apelante: Rosangela Schommer
Advogado: Georgianne Castro Feitosa – OAB/PA nº 27.148

Apelada: Maria Elke Figueiredo Monteiro
Advogados: Wilmar Gomes Freire Filho – OAB/PA nº 15.715
Sonia Valéria Pinheiro Guimarães – OAB/PA nº 12.984

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rosangela Schommer, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, ajuizada por Maria Elke Figueiredo Monteiro, em razão de acidente de trânsito.

A inicial relata que, em 13 de agosto de 2020, a autora trafegava pela Avenida Rui Barbosa quando foi atingida por um veículo Toyota Hilux dirigido pela requerida, que desrespeitou a sinalização de "Pare" ao avançar a preferencial. O acidente resultou em graves lesões à autora, que foi submetida a diversos tratamentos médicos, incluindo uma traqueostomia, e passou dias em coma na UTI. A autora vendeu sua motocicleta por valor abaixo do mercado para custear uma cirurgia de urgência, uma vez que a ré não arcou integralmente com as despesas médicas, tendo contribuído apenas com R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Na contestação, a ré reconheceu a gravidade do ocorrido e informou que sempre tentou ajudar financeiramente a autora, totalizando a contribuição de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), sendo parte desse valor adiantamento do auxílio-doença do INSS. Alegou ainda insolvência e apresentou documentos para comprovar sua condição financeira.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 842,96 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, após a compensação de valores já pagos pela requerida, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais. No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos estéticos, por ausência de comprovação.

Inconformada, a apelante Rosangela Schommer apresentou recurso, argumentando que não ficou comprovada sua culpa exclusiva pelo acidente, defendendo a tese de culpa concorrente. Para a apelante, a autora também contribuiu para o acidente. Menciona que a condenação por danos morais deveria ser afastada ou reduzida,. Alegou também que o acidente não foi exclusivamente de sua responsabilidade e que a autora não comprovou adequadamente os danos estéticos. Requereu o'afastamento da condenação

Em contrarrazões, Maria Elke Figueiredo Monteiro, apelada, defendeu a manutenção integral da sentença, afirmando que a responsabilidade pelo acidente foi claramente atribuída à apelante, que violou a preferencial e provocou graves danos físicos e emocionais. Alegou que não há fundamento para redução da indenização, pois o valor fixado está em consonância com a gravidade das lesões sofridas.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de _____ de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

Apelação Cível nº 0801552-12.2021.8.14.0051

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

Apelante: Rosangela Schommer
Advogado: Georgianne Castro Feitosa – OAB/PA nº 27.148

Apelada: Maria Elke Figueiredo Monteiro
Advogados: Wilmar Gomes Freire Filho – OAB/PA nº 15.715
Sonia Valéria Pinheiro Guimarães – OAB/PA nº 12.984

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

Cuida-se de apelação interposta por Rosangela Schommer, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor de Maria Elke Figueiredo Monteiro, em razão de acidente de trânsito.

A apelante defende, em síntese, a inexistência de responsabilidade exclusiva sua no evento, sustentando a tese de culpa concorrente e postulando a exclusão ou, ao menos, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Após a devida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade.

Conforme narrado, o acidente de trânsito ocorreu em 13 de agosto de 2020, na Avenida Rui Barbosa, quando a apelada, Maria Elke Figueiredo Monteiro, foi colhida pela camionete da recorrente, Rosangela Schommer, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, avançando a preferencial. Tal conduta foi a causa direta e imediata das lesões sofridas pela autora, que resultaram na necessidade de procedimentos médicos emergenciais, incluindo uma traqueostomia e internação em UTI, conforme narrado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, constante nos autos.

No que tange à alegação de culpa concorrente, observo que tal tese não encontra respaldo nos autos. A apelante não trouxe qualquer prova apta a desconstituir as conclusões do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, que apontou com clareza a violação da preferencial por parte da ré como causa determinante do acidente. Não constam nos autos comprovação de comportamento culposo que pudesse dividir a responsabilidade pelo evento danoso. Assim, a tentativa da apelante de se eximir, ainda que parcialmente, de sua responsabilidade, não se sustenta.

Quanto à indenização por danos morais, a fixação do valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequada e proporcional à gravidade dos danos experimentados pela autora. As lesões sofridas e as consequências psicológicas de um evento traumático como o descrito configuram, sem sombra de dúvida, a configuração de danos morais, merecendo a reparação correspondente. O montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de redução, como pretende a recorrente.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA IMPRUDENTE- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM - MAJORAÇÃO. Demonstrando-se que um dos réus fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou lesões e hospitalização ao autor. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

(TJ-MG - AC: 10720130049656001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 23/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Por fim, a sentença também apreciou corretamente o pedido de indenização por danos materiais, reconhecendo a quantia de R$ 842,96, já deduzidos os valores que a própria apelante admitiu ter pago e ainda reconhecidos pela autora/apelada.

Dessa forma, estando bem fundamentada a sentença proferida pelo juízo a quo, e não se verificando qualquer vício ou ilegalidade que possa ensejar a reforma pretendida, o presente recurso não merece prosperar.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Rosangela Schommer, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/10/2024